Tribunal: TJES
Processo: 5025373-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CONSELHOS
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025373-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

4. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença apenas para determinar a apuração do
quantum
devido em fase de liquidação, sem alterar a procedência do pedido principal do autor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota como critério para a fixação dos ônus sucumbenciais o número de pedidos formulados e atendidos, sendo inviável a fixação de honorários em favor do embargante quando há sucumbência mínima do embargado.

6. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, verificada a sucumbência mínima de uma das partes, a outra parte deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (id. 8990719), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI.

Argumenta o Ente Estatal embargante, em suas razões recursais (id 9175578), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios em razão da reforma parcial da sentença, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da Embargada no id 9792703 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025373-42.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão (id. 8990719), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI.

Argumenta o Ente Estatal embargante, em suas razões recursais (id 9175578), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios em razão da reforma parcial da sentença, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da Embargada no id 9792703 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado, de relatoria da Eminente Desembargadora Substituta Vania Massad Campos, restou assim ementado (id 8429068),
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR A SER DEFINITIVO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Existem elementos nos autos no sentido de que autora/apelada realizou escavações no terreno para fundação do barramento, anteriormente à ordem de paralização da obra, datada de 11/10/2018. Tem razão a autora/apelada ao afirmar que prestou serviços que se mostraram necessários ao início do cumprimento do contrato, apenas posteriormente verificando impasses que exigiram a paralisação das obras. 2. Com efeito, entende a jurisprudência pátria que, mesmo nos casos de contratação irregular de serviço pela Administração, é cabível o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. 3. De outro lado, assiste razão ao Estado apelante ao argumentar que a comprovação de que faz jus ao alegado crédito, bem como a forma como se chegou ao valor pleiteado a título de condenação, encontram-se integralmente no âmbito do ônus probatório da parte recorrida. Sobre esse ponto, após a Réplica do apelado no curso do processo, o Juízo de primeiro grau, no Despacho de ID 4285831, considerou não haver necessidade de produção de outras provas, porém, para “evitar qualquer alegação de nulidade futura por cerceamento”, determinou a intimação das partes para tomarem ciência. Em seguida, o Estado se manifestou pela ciência do Despacho e o autor permaneceu inerte, pelo que foi prolatada a Sentença em seguida, julgando o feito antecipadamente. 4. Como amplamente sabido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, inciso I, do CPC). Ocorre que, malgrado haja nos autos elementos no sentido da execução das escavações iniciais para a execução do contrato, faltam provas suficientes sobre (a) quais foram exatamente as obras realizadas e em que medidas elas eram necessárias ao cumprimento do objeto contratual e (b) qual o valor exato despendido para a execução das obras necessárias ao início do cumprimento do contrato, antes da sua paralisação. 5. Diante do impasse, a solução adequada ao caso requer a compatibilização entre, de um lado, o direito da autora ao recebimento pelas escavações que realizou anteriormente à paralisação da obra contratada, e que se mostraram necessárias ao início do cumprimento da avença, até verificar-se a incompatibilidade entre o projeto e a execução da obra, e, de outro lado, a necessidade de provar-se o custo exato desses serviços prestados, o que deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, inciso I, e art. 510 do CPC. 6. Como sabido, a liquidação objetiva dar valor a uma sentença ilíquida (sem valor), sendo que a liquidação por arbitramento permite que as partes apresentem parecer ou documentos elucidativos, assim como prova pericial a fim de alcançar a liquidez do título judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 5025373-42.2021.8.08.0024; Relatora: Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.07.2024)

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual
não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o ente Estatal Embargante alega que o voto condutor do aresto embargado deu parcial provimento ao apelo por si interposto, contudo, deixou de se fixar os honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §1º do CPC.

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Na hipótese, o acórdão recorrido conheceu do apelo interposto para dar-lhe parcial provimento e reformar a sentença em parte, apenas para limitar a quantificação da condenação do ressarcimento devido ao Embargado/Apelado a ser apurada em fase de liquidação, considerando as provas dos gastos suportados e a conjuntura fática da obra em litígio.

Nesse cenário, tem-se que o objeto da ação versa sobre o ressarcimento dos valores gastos na obra da barragem de Ecoporanga que não foram quitados pelo Estado, sendo este o pedido principal formulado pelo Autor no qual não decaiu. Considerando que
“A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos”
( EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011), entendo que o pleito autoral restou mantido.

Na espécie, a procedência da pretensão restituitória do Autor/Embargado se mantém acolhida, posto que não foi rechaçada pelo acórdão recorrido, de modo que a limitação e postergação do
quantum
a ser ressarcido para a fase de liquidação da sentença indicam a ocorrência de sucumbência mínima, ensejando que os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pelo Embargante, à luz da sistemática processual vigente (art. 86, parágrafo único do CPC), uma vez que
“Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, a inversão dos ônus sucumbenciais para fixação de honorários em favor do Apelante, como pretende em seu recurso, exige o integral provimento do apelo, ou, ao menos, o decaimento do Apelado em algum dos seus pedidos, o que não ocorreu na hipótese.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria,
conheço
dos embargos de declaração e lhes
nego provimento
, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.